Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702590-18.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HHDF SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, INFRAESTRUTURA, MANUTENCAO, TELECOM E TI EIRELI, EAQD LORENO SOLUCOES EM EDUCACAO E TECNOLOGIAS LTDA - EPP, NOSSA TECNOLOGIAS E SERVICOS EM TI LTDA - ME, OCEANO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME, FATIMA CONCEICAO REZENDE SOSTER, LORENO ANTONIO SOSTER APELADO: ERCILIA ALESSANDRA STECKELBERG D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da inadequação da via eleita. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora